Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-86.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a requerida a pagar à autora os valores pagos a título de juros de obra entre 28/10/2023 até a data da entrega do imóvel; b) condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 28/10/2023, no importe de 0,5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 66674775.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. De início, é de se pontuar que o fato de o pleito de lucros cessantes possuir como base o valor do imóvel não retira a competência dos juizados para julgamento da causa. No caso em questão, o valor da causa restou delineado pela parte autora em sua peça de ingresso, sendo R$ 3.916,69, a título de juros de obra, R$ 9.498,53, a título de lucros cessantes, e outros R$ 10.000,00, a título de danos morais, acarretando um total de R$ 23.415,22, valor este que se encontra dentro dos parâmetros elencados no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
5. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
6. Na origem, a autora, ajuizou ação de ressarcimento e indenização por danos materiais argumentando, em suma, que celebrou com as requeridas contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja entrega estava prevista para 30/04/2023. Todavia, até o momento do ajuizamento da ação o imóvel ainda não havia sido entregue. Acrescentou que o prazo total, considerando os 06 (seis) meses de prorrogação, encerrou em 27/10/2023, sendo que, até o momento da propositura da ação, ainda se encontrava sem a posse do imóvel, tendo que arcar com os custos extras, por negligência das empresas requeridas.
7. Em suas razões recursais, as recorrentes alegam preliminarmente a incompetência dos Juizados Especiais para processamento e julgamento da presente ação. Sustentam que deve ser considerado como valor da causa o valor do contrato objeto da lide, qual seja R$ 127.453,18, sob fundamento de que os lucros cessantes requeridos pela autora possuem como base o valor do imóvel, que ultrapassa o limite legal de competência dos juizados. Argumentam ainda que não houve atraso na obra, mas, sim, novação contratual após a contratação do financiamento imobiliário. Requereram a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
8. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de ID 66674714 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda, por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo no 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso.
9. Quanto a legalidade da cobrança dos juros de obra, convém invocar novamente o tema no 996 do STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta às requeridas na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, de sorte que a responsabilização pela restituição dos valores despendidos pela autora, a título de aluguéis, no período em que as requeridas estavam em mora contratual se mostra adequado ao caso.
10. Quanto à alegação de caso fortuito ou força maior, as requeridas não lograram comprovar a ocorrência de quaisquer eventos extraordinários, de sorte que as dificuldades naturalmente suportadas não são aptas a excluir suas responsabilidades, eis que inerente à sua própria atividade (teoria do risco empresarial).
11. A alegação de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, sob o fundamento de dificuldade de contratação de mão-de-obra ou aquisição de insumos durante a Pandemia de Covid-19 não prospera, seja porque o contrato foi celebrado em 02/02/2022 (ID 66674713), quando se era permitido saber a real dimensão pandêmica, seja porque o setor da construção civil não foi paralisado, por ser considerado essencial para o funcionamento da economia. De mais a mais, não se trouxe aos autos qualquer prova técnica para embasar a alegação, de modo que por esse motivo também deve ser afastada a ocorrência de caso fortuito.
12. Sem reparos, portanto, à sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais.
13. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.